Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-89.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800493-89.2019.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCA PIRES DA SILVA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

REPRESENTANTE: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800493-89.2019.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCA PIRES DA SILVA

ADVOGADO:
HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS - OAB PA27494-A/
DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800493-89.2019.8.14.0008

APELANTE: FRANCISCA PIRES DA SILVA

ADVOGADO: HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS - OAB PA27494-A/ DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A

APELADO: BANCO CETELEM S.A

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - OAB MS6835-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCISCA PIRES DA SILVA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena que, nos autos da
AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS
em face de
BANCO CETELEM S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n° 3433543), que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos no valor de R$ 17,00 (dezessete reais) relativo a empréstimo consignado n°
5182217085717 realizado
em seu nome, no valor de R$ 557,11 (quinhentos e cinquenta e sete reais e onze centavos). Afirma, que jamais realizou o referido empréstimo, tendo sido vítima de fraude bancária.

Ao final, requereu, pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 3433621), alegando, em síntese, que os descontos objeto da demanda são legítimos, posto que se trata de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Afirmou não caber declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito, uma vez que apresentou nos autos contrato devidamente assinado e o comprovante de transferência do valor para a conta da autora, por fim, afirma
que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito e que a contratação do consignado é plenamente válida.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 3433651) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou a autora em custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n° 3433658), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que embora o Banco tenha apresentado o contrato assinado este não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da contratação, haja vista que a Apelante é pessoa idosa e de pouca instrução que foi induzida a erro, o que torna o contrato nulo.

Contrarrazões em petição de (ID n° 3652295) na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal dispensado em razão da assistência gratuita deferida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que restou provada a contratação do empréstimo e o recebimento pela parte apelante, em sua conta bancária, do valor financiado.

Na exordial, a autora, ora apelante, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação.

Por outro lado, a Instituição Financeira, em sua defesa, apresentou o contrato firmado entre as partes assinado, acompanhado por cópias dos seus documentos pessoais (ID n° 3433624 - Pág. 1 a 4).

Além disso, consta nos autos o comprovante de transferência do valor do empréstimo a conta corrente da autora (ID n° 3433622 - Pág. 1).

Ora, com base nos documentos acostados aos autos, pode-se chegar à conclusão de que efetivamente não houve fraude bancária, tendo a consumidora realizado o empréstimo de forma regular e lícita.

Ressalto, que não há que se falar em vulnerabilidade, desconhecimento ou pouca instrução do consumidor pela idade. Como explicitado no Resp. 1.358.057 de relatoria do Ministro Moura Ribeiro:
“idoso não é tolo”
.

O certo é que a apelante recebeu os valores em conta e os utilizou. Esse fato é incontroverso.

Em casos semelhantes o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. Recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença.
4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita (Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, publicado em 2021-03-23).

O que se verifica, é que a consumidora, somente após dois anos que recebeu os valores, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício da autora, não se mostra aceitável que a consumidora permanecesse inerte por tão longo período.

Lembro que a apelante poderia, a fim de provar o alegado na exordial, ter juntado extrato da conta bancária para qual o valor foi enviado, comprovando que não recebeu os valores indicados, porém se manteve inerte.

A sentença vergastada é fundamentada na ausência de comprovação de nulidade ou vício de consentimento na realização do empréstimo ou refinanciamento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da formalização do negócio e recebimento dos valores pela parte apelante.

O réu, ora apelado, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a negociação foi, de fato, realizada de forma válida e regular, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, entendo que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023